Tribunal: TJBA
Processo: 8072800-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072800-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRENDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: B. S. D. O. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO FERREIRA DOS ANJOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. FILHO MENOR DE IDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de filho menor do agravante, no montante de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade ou não do agravante de suportar o montante fixado a título de alimentos provisórios fixados em favor do filho menor de idade.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o art. 22 do Estatuto da Criança e Adolescente aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes, ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir as determinações judiciais.

4. Já o art. 1.694, § 1º do CC estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentado, presumidos em caso de alimentado menor ou comprovados caso já tenha atingido a maioridade, e dos recursos da pessoa obrigada.

5. O agravante juntou aos autos o documento de ID nº 46297857, no qual consta o salário, em 18/11/2024, de R$1.442,98 (um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos), não se podendo aferir, com certeza, neste momento processual, quanto realmente ele recebe, sendo prudente a manutenção do percentual fixado na decisão recorrida, até que se apure, com a necessária instrução do feito, o valor adequado a ser arbitrado, com a observância ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

6. O nascimento de outros filhos não é fundamento apto, por si só, a ensejar a redução dos alimentos.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072800-35.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante BRENDO DE OLIVEIRA e como agravados B. S. D. O. e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01